Tribunal: STF
Processo: MS 40724
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antra - Associação Nacional de Travestis e Transexuais e Outros contra decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte nos autos da Rcl nº 84.653/AC, da relatoria do Ministro Flávio Dino. 
Os impetrantes narram que na referida reclamação seguiu-se

“Acórdão que concedeu medida cautelar na Reclamação 84.653/AC (peças eletrônicas 70 e 76, ID 6efd5bd0 e 559d02c9), mediante ratificação da r. Decisão monocrática (peças eletrônicas 11 e 69, ID 3953b4b4 e 45298e14) que concedeu tal medida cautelar com natureza jurídica de tutela de “urgência” sem fundamentação nenhuma sobre essa suposta “urgência”, sem nenhum complemento que trouxesse qualquer fundamentação nesse sentido (Autoridades Coatoras: c. 1ª Turma do e. STF e Relator da Rcl 84.653/AC, Min. Flávio Dino). E isso em razão de MANIFESTAS INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES, que notoriamente autorizam a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial segundo a jurisprudência desta Suprema Corte (cf. infra), por ter concedido tutela de urgência monocrática sem fundamentar suposto “perigo na demora”, constitucionalmente e/ou, ao menos, legalmente exigido para tanto, bem como por sequer apreciar o recurso de agravo interposto pelas Impetrantes contra a r. Decisão monocrática, entre outros fundamentos.” (e-doc. 1, fl. 1). 

Alegam que 

“Não há nenhum fundamento (nenhuma palavra sequer) sobre suposta ‘urgência’ que legalmente e constitucionalmente legitima a restrição constitucional ao direito ao contraditório prévio decorrente de tal tutela provisória. Situação que caracteriza ausência de fundamentação sobre este tema (da urgência) que caracteriza manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade justificadora do Mandado de Segurança contra Decisão Judicial.” (e-doc. 1, fl. 2). 

Afirmam, ademais, que “há ainda absoluta teratologia e manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade da postura do e. Relator, Ministro Flávio Dino, e de toda a c. 1ª Turma desta Suprema Corte, de sequer tomar conhecimento do Agravo interposto na Rcl 84.653/AC” (e-doc. 1, fl, 3). 
Os impetrantes aduzem, ainda, a nulidade da

“decisão e acórdão que concedem tutela de urgência (ainda que ‘cautelar’, que no caso se confunde com antecipação de tutela), por ausência de fundamentação no que tange ao requisito legal do perigo na demora, tendo em vista que a tutela provisória de urgência em questão foi concedida sem fundamentação sobre suposta ‘urgência’ caracterizadora de suposto ‘perigo na demora’, que se configura como requisito legal para concessão de qualquer medida cautelar ou antecipação de tutela, ainda mais de forma monocrática em Órgão Colegiado. (...) Ademais, sobre o requisito da ‘probabilidade do direito’, focando-se apenas no juízo de cognição estrita da Reclamação, a r. Decisão agravada deixou de considerar que a ação civil pública originária tem pedido final de condenação do CFM em dano moral coletivo, o que fez com base na causa de pedir de inconstitucionalidade da Resolução 2.427/2025.” (e-doc. 1, fl. 4). 

Sustentam que os atos judiciais impugnados “demonstraram uma frieza e insensibilidade ao drama concreto e real de crianças trans, adolescentes trans e suas famílias, sem preocupação com os efeitos concretos devastadores de sua decisão em tais vidas”(e-doc. 1, fl. 6). 
Ao final, os impetrantes requerem a concessão da medida liminar, para: “se suspender os efeitos tanto do v. Acórdão que ratificou a r. Decisão monocrática que concedeu medida cautelar na Reclamação 84.653/AC, quanto da referida decisão monocrática caso se entenda necessário, restabelecendo-se assim os efeitos da tutela provisória concedida nos autos da ACP 1008098-36.2025.4.01.3000 pelo i. Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Acre/AC.” (e-doc. 1, fl. 57). 
No mérito, pugnam

“Seja, ao final, CONCEDIDA A SEGURANÇA, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida e/ou, mesmo se indeferida, seja: 
78.6.1. ANULADO o v. Acórdão concessivo de medida cautelar na Reclamação 84.653/AC (peças eletrônicas 70 e 76, ID 6efd5bd0 e 559d02c9), bem como a r. Decisão monocrática que ele ratificou (peças eletrônicas 11 e 69, ID 3953b4b4 e 45298e14), em razão das MANIFESTAS INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE que tornam cabível e procedente o Mandado de Segurança contra Decisões Judiciais, por ter sido concedida medida liminar com natureza jurídica de tutela provisória de “urgência” sem nenhuma fundamentação acerca da suposta “urgência” que legitima constitucionalmente e legalmente tal decisão provisória, já que nenhuma palavra consta de tais decisões para tanto, que não remeteram às deturpadoras e falsas afirmações do CFM na petição inicial para tanto. E isso por manifestas afrontas diretas aos dispositivos constitucionais e legais explicitados nos parágrafos 56.1 a 56.4.2 e 57.1 a 57.2, à luz da síntese feita na Ementa que abre esta peça e nos desenvolvimentos nela efetivado. E isso em razão do vício insanável de falta de fundamentação sobre o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo (objeto único do juízo de cognição estrita da Reclamação)” (e-doc. 1, fls. 57-58). 

É o relatório. Decido.
Entendo que o presente writ, impetrado em face de decisão judicial judicial desta Suprema Corte, não merece prosperar.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.
Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 
2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13 - grifei).

“Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 
1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.
2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.
3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15 - grifei).

Assim, tratando-se de ato praticado no bojo de processo judicial, o writ somente se revelaria cabível se o ato se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso. 
Com efeito, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, o referendo de medida cautelar deferida na Rcl nº 84.653/AC, sob a relatoria do eminente Ministro Flávio Dino.
Isso porque, na referida decisão, de caráter provisório, o eminente Relator examinou suficientemente a controvérsia inicialmente proposta, pela qual se entendeu que a decisão proferida pelo Juiz Federal da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, que suspendeu a Resolução CFM nº 2.427/2025, “usurpa a competência desta Corte para o controle concentrado (CF, art. 102, I, “a”) e fragmenta a jurisdição constitucional, tanto mais porque a mesma resolução está sob exame em sede de controle concentrado (ADI 7.806 e ADPF 1.221).”.
Nas palavras do Ministro Relator:

“A medida adequada é restabelecer a competência do STF, sustando os efeitos da decisão reclamada até que o exame concentrado seja realizado pelo foro constitucionalmente competente, assegurando-se, assim, segurança jurídica, uniformidade e deferência ao desenho constitucional do controle de constitucionalidade.
Como a ACP toma por causa de pedir a inconstitucionalidade e formula pedido principal de nulidade da Resolução CFM 2.427/2025, há indevida conversão da via coletiva em sucedâneo de ADI. Impõe-se, pois, reconhecer a inadequação da via e a afronta à competência desta Corte, preservando-se o modelo concentrado, sem adentrar no mérito da constitucionalidade da resolução.
A disciplina constitucional (art. 102, I, “a”, CF) e o Regimento Interno do STF (arts. 21 e 21-A) reservam ao Ministro Relator o poder de decidir liminarmente nos processos de controle concentrado, exatamente para evitar a fragmentação da jurisdição constitucional e a multiplicidade de decisões inconciliáveis.
Assim, ao suspender em sede de ACP a eficácia da resolução, o juízo reclamado não apenas converteu a via coletiva em sucedâneo de ADI, como tolheu a competência do Ministro Relator que, no exercício regular de sua função, poderia conceder ou não a tutela de urgência, sempre sob a possibilidade de posterior referendo pelo Plenário.” (e-doc. 104).

A decisão foi confirmada pela Primeira Turma desta Suprema Corte, em acórdão assim ementado:

“MEDIDA CAUTELAR. RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL DE NULIDADE DE ATO NORMATIVO (RESOLUÇÃO CFM Nº 2.427/2025). IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRATO PELA VIA COLETIVA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, I, “A”, CF). EXISTÊNCIA DE AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO COM IDÊNTICO OBJETO (ADI 7.806 E ADPF 1.221). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E FRAGMENTAÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA INTEGRAL DA RESOLUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.
1. Ação civil pública em que a inconstitucionalidade da Resolução CFM nº 2.427/2025 é a causa de pedir e a nulidade é o pedido principal, o que configura uso indevido da via coletiva como substituto da ação direta de inconstitucionalidade.
2. No caso, a suspensão dos efeitos da resolução por decisão de 1º grau, com efeitos gerais, usurpa a competência desta Corte para o controle concentrado (CF, art. 102, I, “a”) e fragmenta a jurisdição constitucional, tanto mais porque a mesma resolução está sob exame em sede de controle concentrado (ADI 7.806 e ADPF 1.221). 
3. A disciplina constitucional (art. 102, I, “a”, CF) e o Regimento Interno do STF (arts. 21 e 21-A) reservam ao Ministro Relator o poder de decidir liminarmente nos processos de controle concentrado, exatamente para evitar a fratura da jurisdição constitucional e a multiplicidade de decisões inconciliáveis.
4. Impõe-se, pois, reconhecer a inadequação da via e a afronta à competência desta Corte, preservando-se o modelo concentrado, sem adentrar no mérito da constitucionalidade da resolução.
5. Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos da ACP nº 1008098-36.2025.4.01.3000, restabelecendo a plena vigência da Resolução CFM nº 2.427/2025, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional ou pronunciamento do Ministro Relator ou do Plenário do STF, nas ações de controle concentrado correlatas.” (e-doc. 105).

Com efeito, cumpre consignar que, diferentemente do que aduzem os impetrantes, a decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, e referendada pela Primeira Turma desta Suprema Corte, tem fundamentação suficiente apta a chancelar a concessão da medida cautelar deferida e ora combatida neste mandamus.
Destarte, é certo que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, como consta da decisão do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Acre/AC, tem por objetivo “suspender, em caráter liminar, e anular, em final sentença, a Resolução 2.427/2025, aprovada e publicada pelo Conselho Federal de Medicina, que estabelece, após revisão da norma anterior, critérios éticos e técnicos para o atendimento a pessoas com incongruência de gênero, além de pedir a condenação do referido Conselho Profissional a danos morais coletivos, no valor de três milhões de reais, a ser revertido em ações, projetos educativos informativos sobre promoção dos direitos e da cidadania, do enfrentamento das violências contra pessoas trans e travestis, elaborados com a participação de entes da sociedade civil e governamentais”. Dessa forma, o pedido não se limita apenas à condenação por dano moral coletivo, mas também, como bem pontuou o Ministro Dino em sua decisão, à “nulidade da Resolução CFM 2.427/2025”.
Por fim, na linha deste entendimento, convém ressaltar que esta Suprema Corte possui firme jurisprudência no sentido de que a tramitação paralela de ações de controle concentrado que impugnam um mesmo ato normativo, uma perante o STF e outra perante o Tribunal de Justiça, leva à suspensão desta última. Confira-se recente referendo da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

“Referendo em tutela provisória incidental na ação direta de inconstitucionalidade. Direito processual constitucional. Concomitância de ações do controle concentrado no STF e no TJSP. Prevalência da competência da Suprema Corte. Referendo integral.
I. Caso em exame
1. Governador do Estado de São Paulo, após informar a tramitação de uma ação direta de inconstitucionalidade com objeto idêntico em trâmite no TJSP, postula a suspensão da decisão cautelar exarada, pelo Tribunal de Justiça local, no âmbito da pertinente representação. 
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar os efeitos da tramitação concomitante de ações do controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal e diante de Tribunal de Justiça. Há necessidade de perquirir sobre a possibilidade de a Corte a quo, mesmo ciente de que existe ADI em trâmite no STF, exercer o poder geral de cautela. 
III. Razões de decidir
3. Concomitância de ações diretas. Em caso de propositura de ADI perante o STF e perante o TJ contra uma dada lei estadual, com base em direito constitucional federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, há de se suspender o processo no âmbito da Justiça estadual até a deliberação definitiva da Suprema Corte. Precedentes.
4. Prevalência da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Admitir que o Tribunal de Justiça, mesmo após possuir ciência da tramitação de ADI perante esta Suprema Corte questionando o mesmo objeto, pode deferir medida cautelar em representação de inconstitucionalidade estadual significa conferir a uma Corte ordinária poderes aptos a esvaziarem a jurisdição cautelar concentrada deste Tribunal, órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. 
5. Prevalência da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Nos casos nos quais o Tribunal a quo tem ciência de que tramita perante esta Suprema Corte ADI impugnando o mesmo objeto de uma representação de inconstitucionalidade lá em curso, não se revela juridicamente possível o exame, pelo Tribunal de Justiça, do pleito cautelar formulado, na medida em que a ele falece competência, ainda que temporariamente (até ulterior julgamento definitivo da questão pelo STF), para apreciação dos pedidos formulados, tendo em vista a prevalência da jurisdição desta Suprema Corte.
IV. Dispositivo
6. Decisão integralmente referendada.” (ADI nº 7.662 TPI-Ref, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/25).

Ainda que o presente caso não se trate de conflito entre duas ações de controle concentrado tramitando paralelamente, há que se reconhecer a semelhança entre as situações fáticas, tendo em vista que a ação civil pública veicula pedido de nulidade de Resolução objeto de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite neste Supremo Tribunal Federal.
Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou de qualquer outro vício no apontado ato coator que autorize o prosseguimento do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente